Tribunal: TJSP
Processo: 2182818-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERENÇAS SALARIAIS – RECÁLCULO DA SEXTA PARTE – Litisconsórcio facultativo – Declinação de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Cabimento – Ação proposta por 25 (vinte e cinco) servidores – Conquanto se admitida a estimativa do valor da causa, tal montante deve ser dividido entre os litisconsortes constantes no polo ativo – Atribuição à causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERENÇAS SALARIAIS – RECÁLCULO DA SEXTA PARTE – Litisconsórcio facultativo – Declinação de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Cabimento – Ação proposta por 25 (vinte e cinco) servidores – Conquanto se admitida a estimativa do valor da causa, tal montante deve ser dividido entre os litisconsortes constantes no polo ativo – Atribuição à causa de R$ 67.000,00, cujo valor, dividido entre os litisconsortes, resulta em quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Pretensão que não exige prova pericial complexa – Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta (artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) - Aplicação da tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP) – Decisão mantida – Recurso desprovido.